Tribunal: TJDFT
Processo: 0712095-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712095-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IDALMA ZICA SOARES REU: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O No despacho constante do ID 57472125, essa Relatoria intimou a Requerente para que, no prazo de 5 (cinco dias) trouxesse aos presentes autos a declaração de imposto de renda dos últimos exercícios (2020, 2021 e 2022), extratos bancários e outros eventuais documentos que justificassem a condição de hipossuficiência ou recolher o preparo, bem como o depósito, conforme art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial (art. 968, §3°, do CPC). A Requerente acostou aos autos declarações de imposto de renda dos últimos exercícios (2020, 2021 e 2022), não cumprindo, porém, a determinação para acostar extratos bancários. Intime-se, por derradeiro, para que traga aos autos extratos bancários dos últimos três meses, ou recolha o preparo, bem como o depósito, conforme art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial (art. 968, §3°, do CPC). Brasília, 15 de abril de 2024 16:28:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador